Tribunal: TJDFT
Processo: 0728956-76.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-07-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) 0728956-76.2024.8.07.0000 DECISÃO 1. Cuida-se de mandado de segurança (id 61519083), com pedido liminar, impetrado contra ato supostamente ilegal atribuído à Secretária de Educação do Distrito Federal, consistente na rejeição do diploma apresentado pelo impetrante, licenciatura em Pedagogia emitido pela Faculdade Intervale, para fins de posse no cargo de Professor de Educação Básica – Atividades, carga horária semanal de 40 horas, porque em desacordo com o Edital 31/22 – SEE/DF, em especial por não atender a Res. no 02/19 do CNE/CP. Alega, em síntese, que possui licenciatura plena em Pedagogia, tendo realizado programa especial de formação pedagógica conforme o art. 10 da Res. no 02/97 do CNE/CP e art. 61, V, da Lei 9.394/96, sendo evidente a equivalência entre a sua formação acadêmica e a exigida no edital, sobretudo porque cumpriu carga horária superior à exigida – inclusive já possui outra graduação, em Letras –, com estágio e disciplinas voltadas para a educação básica. Sustenta que o diploma apresentado está de acordo com a atual Res. no 02/2019 do CNE/CP. Requer os benefícios da justiça gratuita e a concessão de liminar, com a fixação de multa diária, para que seja assegurada sua posse (prevista para 15/07/24) e exercício no cargo. 2. Defiro a gratuidade requerida. Em princípio, não constato o fumus boni juris. O candidato não atende, em tese, a todos os requisitos definidos em lei e exigidos pelo edital regulador, item 1.2.4, cargo 403, do concurso, qual seja, apresentação de diploma de conclusão de curso de licenciatura plena em Pedagogia com habilitação em Magistério para séries iniciais e/ou para educação infantil, fornecido por instituição de ensino superior reconhecida pelo Ministério da Educação (MEC); ou diploma, devidamente registrado, de licenciatura plena em Pedagogia que atenda o inteiro teor do contido na Resolução no 1, de 15 de maio de 2006 - CNE/CP, na Resolução no 2, de 1o de julho de 2015 - CNE/CP e na Resolução no 2, de 20 de dezembro de 2019 - CNE/CP. In verbis (id 61519092, pág. 25): (...). 1.2.4 PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA – ATIVIDADES (CARGO 403) a) REQUISITOS: diploma, devidamente registrado, de conclusão de curso de licenciatura plena em Pedagogia com habilitação em Magistério para séries iniciais e/ou para educação infantil, fornecido por instituição de ensino superior reconhecida pelo Ministério da Educação (MEC); ou diploma, devidamente registrado, de licenciatura plena em Pedagogia que atenda o inteiro teor do contido na Resolução no 1, de 15 de maio de 2006 - CNE/CP, na Resolução no 2, de 1o de julho de 2015 - CNE/CP e na Resolução no 2, de 20 de dezembro de 2019 - CNE/CP, fornecido por instituição de ensino superior reconhecida pelo Ministério da Educação (MEC); ou diploma, devidamente registrado, de conclusão de curso de licenciatura plena em Normal Superior, fornecido por instituição de ensino superior reconhecida pelo Ministério da Educação (MEC). (...). Os arts. 10 e 11 da Resolução CNE/CP No 2/19, que define as Diretrizes Curriculares Nacionais para a formação inicial de professores para a Educação Básica, estipulam que: “Art. 10. Todos os cursos em nível superior de licenciatura, destinados à Formação Inicial de Professores para a Educação Básica, serão organizados em três grupos, com carga horária total de, no mínimo, 3.200 (três mil e duzentas) horas, e devem considerar o desenvolvimento das competências profissionais explicitadas na BNC-Formação, instituída nos termos do Capítulo I desta Resolução. Art. 11. A referida carga horária dos cursos de licenciatura deve ter a seguinte distribuição: I - Grupo I: 800 (oitocentas) horas, para a base comum que compreende os conhecimentos científicos, educacionais e pedagógicos e fundamentam a educação e suas articulações com os sistemas, as escolas e as práticas educacionais. II - Grupo II: 1.600 (mil e seiscentas) horas, para a aprendizagem dos conteúdos específicos das áreas, componentes, unidades temáticas e objetos de conhecimento da BNCC, e para o domínio pedagógico desses conteúdos. III - Grupo III: 800 (oitocentas) horas, prática pedagógica, assim distribuídas: a) 400 (quatrocentas) horas para o estágio supervisionado, em situação real de trabalho em escola, segundo o Projeto Pedagógico do Curso (PPC) da instituição formadora; e b) 400 (quatrocentas) horas para a prática dos componentes curriculares dos Grupos I e II, distribuídas ao longo do curso, desde o seu início, segundo o PPC da instituição formadora. Parágrafo único. Pode haver aproveitamento de formação e de experiências anteriores, desde que desenvolvidas em instituições de ensino e em outras atividades, nos termos do inciso III do Parágrafo único do art. 61 da LDB (Redação dada pela Lei no 12.014, de 6 de agosto de 2009)”. Observa-se (id 61519088) que o impetrante possui o diploma de Licenciatura em Pedagogia com total de carga horária de 1.220 (id. 61519089 – pág. 2), não cumprindo, em princípio, a referida previsão editalícia. Com efeito, o impetrante não comprovou a licenciatura plena em Pedagogia com habilitação em Magistério para séries iniciais e/ou para educação infantil e o diploma apresentado (id. 61519089 – pág. 2) não atende a carga horária total de, no mínimo, 3.200 (três mil e duzentas) horas estabelecida na Res. CNE/CP No 2/19. Não vislumbro, em primeira análise, ilegalidade no ato de rejeição do diploma apresentado pelo impetrante. 3. Indefiro a liminar. Notifique-se a autoridade impetrada para os fins legais. Dê-se ciência ao DF. I. Brasília/DF, 15/07/2024. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator